Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.

1. Inexiste omissão quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram tratados no acórdão.

2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos da decisão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.